Tribunal: TCU
Processo: 008.373/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, na modalidade simplificada, dos terminais REC04 e REC10, localizados no Porto do Recife, no Estado de Pernambuco, destinados à movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária, após examinar os documentos encaminhados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários e pelo então Ministério da Infraestrutura, propõe dispensar a análise de mérito da referida desestatização, por estar inserida em contexto de menor relevância, materialidade e risco; Considerando que essa sistemática de dispensa da análise dos arrendamentos de menor porte, realizados sob a modalidade simplificada, está em linha com a jurisprudência consolidada deste Tribunal ( Acórdão 1901/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria; e 2.795/2020-Plenário, relator o E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que não foram identificadas irregularidades em relação à modelagem dos arrendamentos dos terminais REC04 e REC10, consubstanciada nos estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira dos empreendimentos, que desaconselhem o prosseguimento do processo de concessão; Considerando, ainda, que a dispensa não obsta a possibilidade de o TCU exercer o controle externo dos futuros atos administrativos inerentes a todos os arrendamentos em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos adotados nas licitações e contratações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o exame da documentação relativa ao arrendamento dos terminais REC04 e REC10, nos termos dos artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, informando ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que o processo de arrendamento desses terminais pode ser ultimado, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e b) informar o teor desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, bem como à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1. Processo TC- Processo 008.373/2023-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.